Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. OMISSÃO QUE NÃO CONFIGURA ABANDONO. SENTENÇA ANULADA.
I. Apresentada impugnação ao “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer”, a falta de manifestação do exequente não caracteriza abandono apto a respaldar a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Se foi recebido o cumprimento de sentença e apresentada impugnação, depois de facultado o contraditório o incidente deve ser julgado pelo juiz, independentemente da postura processual do exequente, na esteira do que prescrevem os artigos 318, 347, 348, 354 e 536, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. O abandono só se caracteriza quando o autor deixa de “promover os atos e as diligências que lhe incumbir”, na dição do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese em que o exequente simplesmente deixa de se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado
IV. Recurso conhecido e provido.